Tribunal: STJ
Processo: 0074545-76.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1077502 - SP(2026/0074545-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FABIANO DE MIRANDA PEREIRA
ADVOGADO
: RUBENS JOSE DE SOUZA JUNIOR - PR046723
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
EXECUÇÃO PENAL. RECAMBIAMENTO E
INÍCIO
DE
CUMPRIMENTO
DE
PENA
EM
REGIME
SEMIABERTO.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-

PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Tribunal Superior que
não conheceu de
impetrado em favor de condenado a 25 anos de reclusão,
habeas corpus
pela prática de delitos de tráfico de drogas, roubos majorados, associação criminosa e
falsa identidade, em execução perante a Vara de Execuções Criminais do Estado de São
Paulo.
2. O agravante, cumprindo pena em alegado regime semiaberto no Estado de São Paulo,
obteve autorização de recambiamento da execução penal para a Comarca de Cascavel/PR,
posteriormente revogada pelo Juízo da Corregedoria dos Presídios de
por
Cascavel/PR
ausência de vínculo com a comarca, inexistência de apresentação perante o juízo
competente e ausência de fiscalização do cumprimento da pena.
3. O Tribunal de Justiça de origem, em correição parcial, manteve a revogação do
recambiamento e a determinação de intimação do condenado para retomada da execução
da pena no Estado de São Paulo, afastando a alegação de
. A defesa
error in procedendo
interpôs simultaneamente recurso especial contra o acórdão estadual e impetrou habeas
perante o Tribunal Superior.
corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56172263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/04/2026 18:56:25
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: 4431fd20-60e1-42e8-befa-761676aca36d

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a impetração de
perante
habeas corpus
Tribunal Superior é admissível quando já interposto recurso especial; e (ii) saber se, na
via estreita do
, é possível desconstituir as premissas fático-probatórias
habeas corpus
firmadas pelas instâncias ordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A interposição simultânea de recurso especial e
contra o mesmo
habeas corpus
acórdão configura afronta ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
6. A via do
não comporta o revolvimento do conjunto fático-probatório
habeas corpus
para infirmar as premissas estabelecidas pelo juízo da execução e pelo Tribunal de
origem quanto à revogação do recambiamento, à inexistência de vínculo do apenado com
a Comarca de
à ausência de apresentação perante o juízo competente e à
Cascavel/PR,
falta de fiscalização do cumprimento da pena.
7. Ausente flagrante ilegalidade ou teratologia nos atos de execução penal examinados,
notadamente na decisão que revogou o recambiamento e determinou a intimação do
apenado para retomar a execução da pena no Estado de São Paulo, não se justifica a
concessão de ordem de
em caráter substitutivo de recurso especial.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A impetração de
contra acórdão já impugnado por recurso especial
habeas corpus
viola o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais e enseja o não
conhecimento do
.
writ
2. O
não admite o reexame aprofundado de fatos e provas relativos à
habeas corpus
execução penal, sendo inviável desconstituir, nessa via, premissas fáticas fixadas pelas
instâncias ordinárias, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade.
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais explicitamente mencionados
no acórdão.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel.
864.456/DF,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
STJ, AgRg no HC
19/12/2023;
823.337/SP,
Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j.
DJe
STJ, AgRg no HC
14/08/2023,
21/08/2023;
Sexta Turma, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, DJe
STJ, AgRg
831.891/PB,
15/12/2023;
no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j.
904.707/SP,
19/08/2024,
DJe
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
22/08/2024;
903.566/SP,
Paciornik, j.
DJe
STJ, AgRg no HC
Sexta Turma,
10/06/2024,
12/06/2024;
819.078/SP,
Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 15/06/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56172263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/04/2026 18:56:25
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: 4431fd20-60e1-42e8-befa-761676aca36d

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56172263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/04/2026 18:56:25
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: 4431fd20-60e1-42e8-befa-761676aca36d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1077502 - SP(2026/0074545-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FABIANO DE MIRANDA PEREIRA
ADVOGADO
: RUBENS JOSE DE SOUZA JUNIOR - PR046723
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
EXECUÇÃO PENAL. RECAMBIAMENTO E
INÍCIO
DE
CUMPRIMENTO
DE
PENA
EM
REGIME
SEMIABERTO.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-

PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Tribunal Superior que
não conheceu de
impetrado em favor de condenado a 25 anos de reclusão,
habeas corpus
pela prática de delitos de tráfico de drogas, roubos majorados, associação criminosa e
falsa identidade, em execução perante a Vara de Execuções Criminais do Estado de São
Paulo.
2. O agravante, cumprindo pena em alegado regime semiaberto no Estado de São Paulo,
obteve autorização de recambiamento da execução penal para a Comarca de Cascavel/PR,
posteriormente revogada pelo Juízo da Corregedoria dos Presídios de
por
Cascavel/PR
ausência de vínculo com a comarca, inexistência de apresentação perante o juízo
competente e ausência de fiscalização do cumprimento da pena.
3. O Tribunal de Justiça de origem, em correição parcial, manteve a revogação do
recambiamento e a determinação de intimação do condenado para retomada da execução
Documento eletrônico VDA55783269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/04/2026 05:01:06
Código de Controle do Documento: d8040b3b-608c-4383-a151-a5a8e6a31571

da pena no Estado de São Paulo, afastando a alegação de
. A defesa
error in procedendo
interpôs simultaneamente recurso especial contra o acórdão estadual e impetrou habeas
perante o Tribunal Superior.
corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a impetração de
perante
habeas corpus
Tribunal Superior é admissível quando já interposto recurso especial; e (ii) saber se, na
via estreita do
, é possível desconstituir as premissas fático-probatórias
habeas corpus
firmadas pelas instâncias ordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A interposição simultânea de recurso especial e
contra o mesmo
habeas corpus
acórdão configura afronta ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
6. A via do
não comporta o revolvimento do conjunto fático-probatório
habeas corpus
para infirmar as premissas estabelecidas pelo juízo da execução e pelo Tribunal de
origem quanto à revogação do recambiamento, à inexistência de vínculo do apenado com
a Comarca de
à ausência de apresentação perante o juízo competente e à
Cascavel/PR,
falta de fiscalização do cumprimento da pena.
7. Ausente flagrante ilegalidade ou teratologia nos atos de execução penal examinados,
notadamente na decisão que revogou o recambiamento e determinou a intimação do
apenado para retomar a execução da pena no Estado de São Paulo, não se justifica a
concessão de ordem de
em caráter substitutivo de recurso especial.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A impetração de
contra acórdão já impugnado por recurso especial
habeas corpus
viola o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais e enseja o não
conhecimento do
.
writ
2. O
não admite o reexame aprofundado de fatos e provas relativos à
habeas corpus
execução penal, sendo inviável desconstituir, nessa via, premissas fáticas fixadas pelas
instâncias ordinárias, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade.
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais explicitamente mencionados
no acórdão.
Documento eletrônico VDA55783269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/04/2026 05:01:06
Código de Controle do Documento: d8040b3b-608c-4383-a151-a5a8e6a31571

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel.
864.456/DF,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
STJ, AgRg no HC
19/12/2023;
823.337/SP,
Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j.
DJe
STJ, AgRg no HC
14/08/2023,
21/08/2023;
Sexta Turma, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, DJe
STJ, AgRg
831.891/PB,
15/12/2023;
no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j.
904.707/SP,
19/08/2024,
DJe
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
22/08/2024;
903.566/SP,
Paciornik, j.
DJe
STJ, AgRg no HC
Sexta Turma,
10/06/2024,
12/06/2024;
819.078/SP,
Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 15/06/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FABIANO DE MIRANDA
PEREIRA contra a decisão que não conheceu do
.
habeas corpus
Consta nos autos que o agravante foi "condenado ao cumprimento da pena
total de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, pela prática de delitos de tráfico de drogas,
" (fl. 13).
roubos majorados, associação criminosa e falsa identidade
Ele cumpre pena privativa de liberdade em alegado regime semiaberto
oriunda da Vara de Execuções Penais de Presidente
e, por possuir vínculos
Prudente/SP
familiares e domicílio no Estado do Paraná, requereu transferência para a cidade de
deferida pelo Juízo Corregedor de
(Pedido de Providências n.
Cascavel/PR,
Cascavel/PR
0015179-50.2024.8.16.0021) e pela Juíza Corregedora dos Presídios de Presidente
(Pedido de Providências n. 1000671-88.2024.8.26.0996), com ciência do
Prudente/SP
e concordância do Ministério Público de ambos os Estados.
DEPEN/PR
O TJSP manteve a revogação da transferência do ora agravante e autorizou
atos preparatórios para sua prisão (fl. 11):
CORREIÇÃO PARCIAL. Insurgência contra decisão que
determinou a intimação do corrigente para retomar a execução de sua
pena. Procedimento de recambiamento revogado pelo Juízo da
Corregedoria dos Presídios da Comarca de
Corrigente que
Cascavel/PR.
não se apresentou perante o juízo de
para continuidade do
Cascavel/PR
cumprimento da pena em regime semiaberto e permaneceu sem
fiscalização. Impossibilidade de cômputo do período como pena
cumprida. Posterior intimação do corrigente para retomada da execução
no estado de São Paulo.
não verificado.
Error in procedendo
Correição desprovida.

Nas razões do presente recurso, a defesa sustenta que o
não
habeas corpus
busca a rediscussão do mérito do acórdão recorrido, mas apenas a contenção de
Documento eletrônico VDA55783269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/04/2026 05:01:06
Código de Controle do Documento: d8040b3b-608c-4383-a151-a5a8e6a31571

constrangimento ilegal decorrente da expedição direta de mandado de prisão para início
do cumprimento da pena em regime semiaberto, sem prévia intimação pessoal do
agravante.
Aduz que a defesa não pretende, por meio do
, a revisão do mérito da
writ
decisão condenatória ou do acórdão recorrido, matéria que será devidamente examinada
no Recurso Especial já interposto.
E que "A finalidade do habeas corpus é estritamente cautelar, consistente em
impedir que o paciente seja submetido à prisão antes do julgamento do Recurso Especial
" (fl. 46).
[...]
Afirma que "o habeas corpus possui natureza constitucional autônoma,
destinada à tutela imediata da liberdade de locomoção, não se confundindo com os
" (fl. 46).
recursos previstos no sistema recursal ordinário
Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do
pleito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja conhecido e provido o presente
agravo regimental, concedendo a ordem pretendida.
O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão, à fl. 44.
Por manter a decisão ora agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
No presente recurso, o agravante pede a reversão do julgado ora agravado. Da
decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente
fundamentada os pontos apresentados.
A controvérsia cinge-se a saber se o recambiamento e início da execução de
penas, nos moldes realizados, teria se dado de forma correta.
Registra a defesa que o agravante apresentou-se espontaneamente na Vara de
Execuções Penais de
em
passando a cumprir regularmente sua
Cascavel/PR
9/5/2024,
pena em regime semiaberto harmonizado, nos termos da Súmula Vinculante 56, STF,
com vínculo laboral formal e CTPS assinada desde 15/7/2025.
O acórdão de origem assim decidiu a matéria (fls. 13-16):
[...] Em
enquanto o corrigente realizava o
26/04/2023,
cumprimento de pena no estado de São Paulo, foi deferida a progressão
para o regime semiaberto (fls. 839 dos autos de origem).
Posteriormente, em
o juízo das execuções criminais da
22/04/2024
Documento eletrônico VDA55783269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/04/2026 05:01:06
Código de Controle do Documento: d8040b3b-608c-4383-a151-a5a8e6a31571

Comarca de
autorizou o recambiamento da execução (fls.
Cascavel/PR
842 dos autos de origem), o que foi também autorizado pelo juízo da
Corregedoria dos Presídios da Comarca de Presidente Prudente (fls.
).
848/849
Contudo, em
o juízo da Corregedoria dos
15/07/2024,
Presídios de
revogou a autorização de recambiamento, sob
Cascavel/PR
o seguinte fundamento (fls.
dos autos de origem): [...] O juízo
879/880
corrigido, após a notícia de que a transferência da execução foi
indeferida pelo Juízo da Corregedoria dos Presídios Comarca de
determinou a redistribuição do processo de execução à
Cascavel/PR,
Comarca de
indicando que o recambiamento da execução
Cascavel/PR,
ocorreu com a apresentação do réu perante o juízo das execuções de
em
(fls. 896 dos autos de origem).
Cascavel/PR
09/05/2024
Em seguida, em
sobreveio decisão em sede de
30/08/2024,
correição parcial ajuizada perante o Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná, a qual foi indeferida, mantendo-se a decisão do juízo da
Corregedoria dos Presídios da Comarca de
que revogou a
Cascavel/PR,
autorização para o recambiamento, sob o fundamento de ausência de
vinculação do corrigente com a Comarca de Cascavel e esclareceu que
o corrigente não se apresentou perante o juízo das execuções criminais
de
até a data limite fixada, de modo que não deu
Cascavel/PR
continuidade ao cumprimento de sua pena em regime semiaberto (fls.
dos autos de origem).
915/921
Em
os autos do Processo de Execução do
02/10/2024
corrigente foram devolvidos à Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Tupã e posteriormente redistribuídos à Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Presidente Prudente em
(fls. 933
04/06/2025
dos autos de origem).
O juízo corrigido, então, determinou a expedição de carta
precatória com a finalidade de intimar o corrigente para retomar a
execução da pena em regime semiaberto em algum dos
estabelecimentos prisionais do Estado de São Paulo (fls.
dos
937/947
autos de origem).
Posteriormente,
o
Ministério
Público
manifestou-se
favoravelmente ao cumprimento da pena no estado do Paraná, porém
anotou que, na hipótese de não ser possível o referido cumprimento
nessa localidade, pleiteava a expedição de mandado de prisão para
cumprimento da pena no estado de São Paulo (fls. 1.002 dos autos de
origem).
Em seguida, o juízo corrigido reiterou a expedição de ofício
ao Juízo da Comarca de
para intimação do corrigente (fls.
Cascavel/PR,
1018 dos autos de origem), de modo que os autos aguardam a
intimação, ou sua apresentação espontânea. Considerando os
acontecimentos relatados acima, o pleito de cômputo do período em que
o corrigente esteve na Comarca de
como pena cumprida,
Cascavel/PR,
não comporta acolhimento.
Anoto que o Juízo da Corregedoria dos Presídios da
Comarca de
revogou o recambiamento incialmente
Cascavel/PR
autorizado por ausência de provas de vínculo do corrigente com a
comarca, ocasião na qual esclareceu que ele não se apresentou perante o
Documento eletrônico VDA55783269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/04/2026 05:01:06
Código de Controle do Documento: d8040b3b-608c-4383-a151-a5a8e6a31571

Juízo das Execuções Criminais competente, de modo que não foi
realizada a fiscalização do cumprimento da pena em regime semiaberto
e sequer utilizado monitoramento eletrônico.
Tal situação revela que o corrigente, embora tenha se
deslocado até
durante período de saída temporária, lá
Cascavel/PR
permaneceu sem dar continuidade ao cumprimento de sua pena iniciada
no estado de São Paulo, de modo que o período desde o recambiamento
não pode ser computado como pena efetivamente cumprida.
Ademais, em relação ao pedido de expedição de ofício para
que o juízo das Execuções Criminais da Comarca de Cascavel/PR
realize a fiscalização do cumprimento da pena tampouco comporta
acolhimento, uma vez que o recambiamento foi revogado pelas
instâncias superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e o
corrigente se encontra em situação na qual não está cumprindo a pena,
de modo que os autos de sua execução aguardam seu comparecimento
espontâneo à alguma Vara das Execuções Criminais do Estado de São
Paulo, para dar continuidade ao cumprimento da pena ou a eventual
expedição de mandado de prisão para que a execução possa ser
retomada.
Dessa forma, não se constata
por parte
error in procedendo
do juízo corrigido. Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento à
presente correição parcial.

Primeiramente, a defesa informa que haveria interposição simultânea de
recurso especial contra o acórdão do Tribunal de origem; isso, de pronto, já impede a
impetração de
, pelo princípio da unirrecorribilidade
habeas corpus
De acordo com a jurisprudência deste STJ, a interposição de dois recursos (ou
ações mandamentais) em face do mesmo julgado impede o conhecimento daquele
protocolizado por último ou menos exauriente, em razão da preclusão consumativa e do
princípio da unirrecorribilidade das decisões.
A propósito:
"A utilização simultânea do
e do recurso
habeas corpus
apropriado revela manifesta subversão do sistema recursal e a violação
ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, o que,
igualmente, impede o conhecimento do presente
. Com
habeas corpus
efeito, 'a jurisprudência desta Corte não admite a tramitação
concomitante de recursos e
manejados contra o mesmo
habeas corpus
ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade' (AgRg no
HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
823.337/SP,
em
DJe de
" (AgRg no HC n.
14/8/2023,
21/8/2023)
864.456/DF,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
.
19/12/2023)

"A jurisprudência desta Corte não admite a tramitação
concomitante de recursos e
manejados contra o mesmo
habeas corpus
ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade" (AgRg no
Documento eletrônico VDA55783269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/04/2026 05:01:06
Código de Controle do Documento: d8040b3b-608c-4383-a151-a5a8e6a31571

HC n.
Sexta Turma, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, DJe
831.891/PB,
de
.
15/12/2023)

Assim, a impetração em concomitância com o recurso evidencia o propósito
de dupla apreciação por este Superior Tribunal de Justiça, dado que indica o não
cabimento da insurgência em exame.
No mais, não é possível realizar o revolvimento de fatos e provas que a defesa
deseja na presente via, tendo em conta que o acórdão expressamente destacou (fl. 13):
[...] em
o juízo da Corregedoria dos Presídios de
15/07/2024,
de recambiamento, sob o seguinte
Cascavel/PR revogou a autorização
fundamento (fls.
dos autos de origem):
879/880
“O apenado, aparentemente, tem várias condenações e
, tudo por São Paulo; possivelmente,
processos
nunca aqui residiu e nem
. PODE ESTAR
tem qualquer vínculo pretérito com esta Comarca
, com
OCORRENDO UMA BURLA ao efetivo cumprimento da pena
documentos inidôneos, buscando-se aqui apenas menos restrições no
cumprimento da pena em regime semiaberto. Esta Corregedoria dos
Presídios de Cascavel ainda pode ou vai tomar medidas necessárias
para averiguar a veracidade dos documentos e informações
apresentados, conforme fica claro na decisão de revogação [47.1]; aliás,
isso só não ocorreu porque não houve atendimento das determinações
deste juízo pela defesa; todavia, por ora, insisto, está revogada a
autorização”. (grifei)

Com efeito, para que fosse possível desconstituir essas premissas,
devidamente fundamentadas em fatos concretamente extraídos dos autos, seria
necessário o revolvimento de toda a matéria de fatos e provas, o que não é admitido no
rito do habeas corpus.
A esse respeito:
[...] De tal modo, não é possível na via eleita desconstituir
referida conclusão, porquanto demandaria indevido revolvimento de
fatos e provas [...] (AgRg no HC n.
relator Ministro
904.707/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe de 22/8/2024)

[...] A reforma das conclusões a que chegaram as instâncias
ordinárias constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas
, porquanto demanda percuciente reexame de fatos e provas,
corpus
inviável no rito eleito [...] (AgRg no HC n.
relator Ministro
903.566/SP,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
10/6/2024,
12/6/2024)

Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada.
Documento eletrônico VDA55783269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/04/2026 05:01:06
Código de Controle do Documento: d8040b3b-608c-4383-a151-a5a8e6a31571

Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rela.
819.078/SP,
Mina. Laurita Vaz, DJe de
.
15/6/2023)
Ante o exposto,
ao agravo regimental, mantendo a decisão
nego provimento
agravada por seus próprios fundamentos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55783269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 10/04/2026 05:01:06
Código de Controle do Documento: d8040b3b-608c-4383-a151-a5a8e6a31571

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.077.502 / SP
Número Registro: 2026/0074545-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00151795020248160021 10006718820248260996 151795020248160021 23151686120258260000
70003949520088260198
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RUBENS JOSE DE SOUZA JUNIOR
ADVOGADO
: RUBENS JOSE DE SOUZA JUNIOR - PR046723
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: FABIANO DE MIRANDA PEREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - TRANSFERÊNCIA
DE PRESO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FABIANO DE MIRANDA PEREIRA
ADVOGADO : RUBENS JOSE DE SOUZA JUNIOR - PR046723
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56083033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:23:33
Código de Controle do Documento: 479c3ab4-6378-4850-85f2-21c1eb64c789

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:23:33
Código de Controle do Documento: 479c3ab4-6378-4850-85f2-21c1eb64c789